Tribunal: TJDFT
Processo: 0734009-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734009-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI D E S P A C H O Pela petição de Id 64037570/ss., informa o agravado JADER BERNARDO FIAMENI o óbito de sua cônjuge, também agravada, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, pugnando por sua substituição pelos herdeiros sucessores, VICTOR MASSA FIAMENI, FLÁVIO MASSA FIAMENI e VINÍCIUS MASSA FIAMENI. Já pela petição de Id 64095847, requer a agravante FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do feito até o julgamento de mérito tanto do presente agravo quanto do AGI 0723637-30.2024.8.07.0000. Na oportunidade, argumenta, em suma, que diante de sua pretensão de afastar a desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se observar que no AGI 0723637-30.2024.8.07.0000, interposto pela devedora primitiva OAS EMPREENDIMENTOS, houve concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito recursal, já em pauta para julgamento, de modo a obstar a prática de atos expropriatórios, até que apreciado se haverá submissão da dívida ao plano de recuperação judicial, o que poderá impactar no julgamento do presente agravo. É o relatório do necessário. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, formulado pela agravante, tendo em vista que já houve apreciação e indeferimento do pedido de efeito suspensivo pela decisão de ID 63050203. Consigne-se, ainda, que em relação ao mencionado AGI 0723637-30.2024.8.07.0000, importa observar que a concessão de efeito suspensivo em tal feito ocorreu em 11/06/2024, ou seja, anteriormente à interposição do presente agravo, vedando a prática de atos expropriatórios tão somente em relação a OAS EMPREENDIMENTOS, com o entendimento de que as demais empresas executadas não integram o plano de recuperação judicial, não havendo, portanto, que se falar em fato novo a ensejar nova apreciação neste recurso. Quanto à notícia do óbito da agravada CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, nota-se que idêntico pedido foi apresentado nos autos do processo originário, de modo que, nos termos do art. 313, inc. I, §1o, c/c art. 689, ambos do CPC, determino a suspensão do presente recurso até que seja analisado o pedido de habilitação pelo Juízo a quo, devendo as partes informar tal situação no presente feito, para fins de prosseguimento ao julgamento do mérito recursal. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora